Tribunal: TJPA
Processo: 0010095-24.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO ? ART. 155, §4º, III DO CPB. REQUER 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA. A presença de uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Entretanto, verifica-se que a circunstância comportamento da vítima foi indevidamente negativada, sendo assim excluo a referida circunstância judicial e mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo, ante a presença das demais circunstâncias judiciais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JOSÉ AMILTON DA SILVA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0010095-24.2016.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO - ART. 155, §4º, III DO CPB. REQUER 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA
. A presença de uma única circunstância judicial permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Entretanto, verifica-se que a circunstância comportamento da vítima foi indevidamente negativada, sendo assim excluo a referida circunstância judicial e mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo, ante a presença das demais circunstâncias judiciais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: JOSÉ AMILTON DA SILVA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0010095-24.2016.8.14.0015
RELATÓRIO

JOSÉ AMILTON DA SILVA
, por intermédio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, que no dia 12/08/2016, por volta das 23:15h, o apelante utilizando-se de uma chave falsa, furtou um veículo que se encontrava em frente à residência da vítima. Consta na exordial que o apelante conseguiu ligar o veículo empreendendo fuga logo em seguida, a polícia foi comunicada realizando a prisão em flagrante do apelante logo em seguida. Por tal conduta foi incurso no art.155, §4º, III, do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime

julgou procedente a denúncia (fls.94/97), condenando o apelante a pena em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 70 dias-multa, em regime fechado face sua reincidência pela prática delitiva prevista no artigo 157, §2º, I, II e V, do CPB.

Em
razões recursais
(fls. 101/106), requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls.112/119), o
Ministério Público
posicionou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls.125/128) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso de modo que a pena-base seja redimensionada, tendo em vista a fundamentação da circunstância comportamento da vítima.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Pugna o apelante pela redução da pena-base para o mínimo legal alegando que foi exacerbada de forma inidônea.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado a quo sopesou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social e comportamento da vítima, fixando-a em 06 anos de reclusão. Entendo que a pena-base aplicada não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto vez que foram valoradas como desfavoráveis pelo juízo singular a culpabilidade, personalidade e conduta social.

Assim, em que pese o afastamento da circunstância comportamento da vítima, haja vista que deve ser considerada causa neutra, nos termos da Súmula nº 18 Egrégio Tribunal de Justiça. O quantum aplicado se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.
Súmula n° 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal, (grifo nosso)

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA- BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I

- omissis
II

- omissis
III

- O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
IV - Desta forma,
pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judiciai indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V - Omissis
Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Cumpre esclarecer que a presença de uma única circunstância negativa permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Sumula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais não vislumbro a incidência do bis in idem vez que a reincidência foi utilizada somente na 2ª fase da dosimetria, estando devidamente fundamentada as circunstâncias valoradas negativamente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA